Tribunal: TJBA
Processo: 8000540-73.2022.8.05.0082
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000540-73.2022.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE

Advogado(s)
:
MATHEUS AUGUSTO CERQUEIRA SILVA

APELADO: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVA. SERVIDORES DO MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE
PIRAÍ DO NORTE.
PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
REAJUSTE ANUAL. ANO 2022.
APLICABILIDADE.
DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO.
LIMITES ORÇAMENTÁRIOS DO MUNICÍPIO NÃO JUSTIFICAM O NÃO CUMPRIMENTO DE DIREITO SUBJETIVOS DO SERVIDOR PÚBLICO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000540-73.2022.8.05.0082
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE PIRAI DO NORTE
e como apelada
APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .